Tribunal: TJES
Processo: 0006039-75.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006039-75.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECIR LEMOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS A POSTERIORI. LICITUDE DAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESENÇA DE REGISTROS INFRACIONAIS. MODULAÇÃO MANTIDA EM 1/6 (UM SEXTO). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e do art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de munição).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais no recurso: (i) A validade das provas obtidas na residência do apelante, sob a alegação de nulidade por violação de domicílio. (ii) A modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com alegação de
bis in idem
pela utilização simultânea da quantidade de droga na fixação da pena-base e na escolha da fração redutora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Licitude das provas obtidas na residência do apelante:

3.1. Os policiais militares ingressaram na residência do recorrente após denúncia de tráfico de drogas, monitoramento do local e flagrante visualização do apelante entregando entorpecentes. A tentativa de fuga do acusado e o odor de maconha vindos do interior do imóvel configuraram fundadas razões para o ingresso sem mandado.

3.2. O STF (Tema 280 da Repercussão Geral) e o STJ reiteram que a entrada forçada em domicílio é lícita quando baseada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, indicativas de flagrante delito.

3.3. Dessa forma, não há que se falar em nulidade das provas.
4.
Tráfico privilegiado e
bis in idem
:

4.1. A sentença aplicou a redução de 1/6 (um sexto) com base na quantidade e natureza da droga apreendida. Contudo, tais elementos já haviam sido utilizados na fixação da pena-base, configurando
bis in idem
, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 712 da Repercussão Geral) e STJ.
4.2. Apesar disso, registros infracionais do apelante, ainda que antigos, autorizam a modulação da fração da causa de diminuição.
4.3. Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantém-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a fração de redução em 1/6 (um sexto), em atenção aos limites recursais.

5. Autoria e materialidade comprovadas:

5.1. A materialidade foi demonstrada pelo Auto de Apreensão e Laudo Pericial, atestando a posse de 697,2g de tetrahidrocanabinol (maconha e skank) e 1.577,7g de cocaína, além de outros objetos relacionados ao tráfico.

5.2. Os depoimentos dos policiais, corroborados pelas demais provas, têm plena validade, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem flagrante delito.

2. A quantidade e natureza da droga não podem ser usadas para exasperar a pena-base e, simultaneamente, para modular a fração do tráfico privilegiado, sob pena de configurar
bis in idem
.
3. Registros infracionais, devidamente fundamentados, podem justificar a redução limitada da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, §4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas nº 712 e 280; STF, AgR no RE nº 1.447.090, Rel. Min. Flávio Dino, J. 07.05.2024; STF, HC nº 238.704/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, J. 17.06.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 24.06.2024 STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 888.766/MG 2024/0032477-8, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 12.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 04.03.2024; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, J. 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0000828-12.2021.8.08.0050, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, J. 13.09.2023.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0006039-75.2023.8.08.0012

APELANTE: VALDECIR LEMOS JUNIOR

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATORA: DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
VALDECIR LEMOS JUNIOR
em face da Sentença de ID 10466374, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante nos crimes do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe a pena final de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 712 (setecentos e doze) dias-multa.

Em suas razões (ID 10901237), o Apelante sustenta que
(i)
deve ser absolvido em razão da nulidade das provas ante a violação de seu domicílio; e
(ii)
a quantidade de entorpecentes fora utilizada de forma simultânea na primeira e terceira etapa do cálculo dosimétrico, o que caracteriza o indesejado
bis in idem
.

Contrarrazões (ID 11052395) pelo
parcial

provimento
do recurso apenas para reformar a r. sentença quanto à fundamentação para a modulação da minorante do tráfico privilegiado.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11084454, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia que (fls. 02/03 de ID 10466346):

[...] no dia 02 de outubro de 2023, por volta das 01 horas e 34 minutos, na Rua São José, bairro Expedido, Cariacica, próximo a escadaria, o denunciado acima qualificado, trazia consigo e tinha em depósito diversas drogas, assim como mantinha sob sua guarda acessório de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, conforme Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas, de fls. 22 e auto de apreensão fl. 20.

Emerge do caderno de investigação, que Policiais receberam informação de um indivíduo de alcunha "chuck" estaria armazenando drogas em sua residência e abastecendo uma região chamada “campinho”, sendo assim, foi realizado o monitoramento a fim de averiguar eventual conduta criminosa.

Consta que durante patrulhamento, foi visualizado um individuo em uma motocicleta não identificada até o momento, buscando materiais semelhantes a entorpecentes na residência do Denunciado e saindo repetidas vezes.

Nesse momento, foi visualizado o Denunciado descendo as escadas com algo semelhante a entorpecentes dentro de uma sacola plástica, momento em que ao notar a presença dos agentes tentou retornar para a residência, sendo alcançado ainda na escada.

Infere-se dos autos que, ao vistoriar a refenda sacola, foi encontrado 392 (trezentos e noventa e dois) pinos de cocaína e 01 (um) aparelho celular da marca Iphone. No entanto, os Policiai sentiram forte odor de maconha e devido a porta estar aberta, foi possível visualizar sobre a mesa dois pedaços de maconha, juntamente com uma faca.

Diante disso, foi realizado vistorias no local e encontrado 33 (trinta e três) buchas de maconha e 08 (oito) unidade de Skank já embaladas para venda, além de 01 (um) pedaço de crack pesando 520 (quinhentos e vinte) gramas e 02 (duas) balanças de precisão.

Em continuidade a abordagem for encontrado também, 01 (um) carregador de pistola, modelo PT58, calibre 38, como também materiais para embalo de entorpecentes e um caderno com anotações com a contabilidade da comercialização das drogas.

Fica claro, portanto, que diante do flagrante, o denunciado juntamente com o material apreendido foi encaminhado até 4ª Delegacia Regional de Cariacica, para que fossem tomadas as devidas providências.

Dessa forma, o denunciado agiu em desacordo com as normas do artigo 22 “caput” da Lei 11.346/06 e art. 14 da Lei 10.826/03, em concurso material [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma descrita pelo
Parquet
.

Ao contrário do que alegado pela defesa, não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de provas, pois a materialidade restou demonstrada por meio:

(i)
do Auto de Apreensão de fls. 23/24 do ID 10466346; e
(ii)

do Laudo Pericial de ID 10466359, atestando a apreensão de 697,2 gramas de tetrahidrocanabinol (maconha e skank) e 1.577,7 gramas de éter metílico da benzoilecgonina (cocaína), ao passo que a autoria do crime restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas.

Afirmaram os policiais militares que receberam uma denúncia narrando a ocorrência de tráfico de drogas na residência ocupada pelo apelante, razão pela qual resolveram ficar de campana a fim de observar as movimentações no local.

Os militares visualizaram, por diversas vezes, o apelante entregando materiais entorpecentes a um indivíduo, que estava a bordo de uma motocicleta, momento em que os militares tentaram efetuar a abordagem em face dos indivíduos.

Ao notar a presença dos policiais, o recorrente tentou retornar para o interior da residência, porém foi devidamente alcançado ainda na escada do imóvel, ocasião que estava com significativa quantidade de entorpecentes. Frisa-se ainda, que nesse momento os militares sentiram um forte odor de maconha vindo do interior do imóvel, ocasião em que, diante do contexto de fundada suspeita e diante do flagrante delito, os militares ingressaram na residência e realizaram a apreensão dos demais entorpecentes e outros ilícitos.

Naquela oportunidade, após arrecadarem todos os materiais ilícitos encontrados, os policiais militares lograram apreender 392 (trezentos e noventa e dois) pinos de cocaína, 8 (oito) unidades de Skank, 40 (quarenta) gramas de Crack, 620 (seiscentos e vinte) gramas de maconha, 33 (trinta e três) buchas de maconha, 1 (um) celular da Marca Apple, 1 (um) carregador de pistola PT58, calibre 380, 1 (uma) unidade de material para embalo, 1 (um) caderno de anotações, 1 (uma) faca para o fracionamento dos entorpecentes e 2 (duas) balanças de precisão, em verdadeira condição de destinação ao consumo de terceiros.

A propósito, observe-se o depoimento judicial da PMES Ana Paula Apolinário Fagioli (mídia de ID 10466365):

[...] que se recorda dos fatos; que no dia receberam uma denúncia da vizinhança que o Valdecir, conhecido como gerente do tráfico ali do bairro, abastecia o “campinho”; que o acusado estava comercializando entorpecentes ali naquela rua; que o rapaz que pegava a droga para levar para o campinho parava de moto e o Valdecir descia e entregava a droga e ele abastecia; que ele descia de uma casa que tinha dois andares; que ele descia a escada; que ele morava lá; que na denúncia anônima dizia que ele morava lá; que ele saia da casa dele para entregar a droga para o motoqueiro; que ao ser perguntado pelo Dr. Promotor se os policiais chegaram a ver esse movimento a depoente disse que sim; que viram por várias vezes; que receberam essa denúncia e foram para um lugar nessa rua, próxima a casa dele, mais ou menos uns 6 metros, para observar; que viu que o motoqueiro passava, ele entregava a droga e o motoqueiro “subia”; que depois o motoqueiro voltou, e foi feita a mesma coisa; que ao ser perguntada pelo Dr. Promotor como foi a abordagem, a depoente disse que quando eles avistaram a última vez que o motoqueiro foi, decidiram abordar, mas quando o réu viu que os PMES estavam se aproximando, saiu correndo em direção a escada da casa dele; que os outros militares já foram abordando o acusado e viram o que tinha na sacola; que eram pinos de cocaína; que a porta da casa dele estava aberta e estava com um cheiro forte de maconha; que quando olharam em cima da mesa do centro da sala tinha um tablete pela metade já cortado e algumas já embaladas; que foi o momento que os policiais pegaram ele em flagrante, quando o viram com essa sacola e avistaram os outros materiais; que tinha mais de trezentos pinos; que ao ser perguntada pelo Dr. Promotor mais o que tinha sido achado no local a depoente respondeu que tinha um tablete de maconha cortado, alguns embalados; que tinha uma pedra de crack; que não se lembra mais ou menos as gramas; que tinha um carregador; que não se recorda se estava municiado; que o réu estava sozinho em casa; que ela não entrou na casa do réu; que os policiais que entraram na casa não reportaram se tinha mais pessoas na casa; que a ser perguntado pelo Dr. Promotor em que lugar o réu estava quando foi dada a voz de abordagem, a depoente disse que ele estava próximo a escada e que o portão estava aberto; que quando ele viu os agentes ele correu; que a região é de tráfico. Dada a palavra ao Advogado do acusado foi perguntado se ela teria recebido pessoalmente que naquele local estava ocorrendo tráfico de drogas, a depoente disse que não; que ao ser perguntada como era a rua a depoente disse que era uma rua comum, iluminada, que tem pessoas de família, pelo que eles conhecem da rua; que ao ser perguntada se a escada era aberta ou entre muros, a depende disse que é uma escada que fica no canto da casa, na frente tem um portão marrom; que o monitoramento do réu durou 1 hora mais ou menos; ao ser perguntada quantas vezes ela viu o motoqueiro indo na casa do réu, a depoente disse que nesse período viu a citada pessoa ir no local umas seis a sete vezes; que não conseguiram abordar o motoqueiro, que na hora da abordagem o réu subiu a escada e o motoqueiro arrancou com a moto; que nas vezes anteriores não tentaram abordar o motoqueiro, pois não estavam tendo certeza do que eles estavam vendo; que apenas a sétima vez viram o réu tirando a saco e entregando os pinos ao rapaz; que não conseguiram pegar o rapaz nesse momento; que ao ser perguntada como funcionava, a depoente disse que o cara de moto chegava e depois Valdecir descia; ao ser perguntada da vez que foi feita a abordagem porque o réu desceu antes do cara de moto chegar, a depoente disse que o cara da moto chegou e Valdecir desceu, quando os agentes foram para abordar o cara da moto fugiu e eles conseguiram pegar Valdecir; que a sacola em que foi pega as drogas era uma sacola de supermercado comum, não era transparente; que ao ser perguntada se era possível visualizar o que tinha no interior da sacola, a depoente disse que sim, pois viram Valdecir entregando; que quando foram para abordar, o cara da moto arrancou e foi feita a abordagem do Valdecir com a sacola na mão; que ele foi para entregar ao cara da moto, mas não entregou; que ao ser perguntada se ela chegou visualizar a droga em cima da mesa a depoente disse que não, mas que o odor estava forte; que no momento da abordagem chegou a ir na escada; que ao ser perguntada se chegou a ver a esposa do réu nua e fez a guarda do quarto até que ela vestisse roupa, a depoente disse que não; que após a leitura do seu depoimento prestado na esfera policial, a declarante confirma integralmente o seu teor e a sua assinatura lançada no referido documento [...]

Da mesma forma foi o depoimento do PMES Vinícius Azevedo Bravin (mídia de ID 10466365):

[...] que não se recorda muito bem dos fatos; que se recorda que eles estavam fazendo uma campana em frente a uma residência e um denunciante tinha uma informação que um indivíduo estava fazendo o abastecimento da pista; que pelo que se recorda viu Valdecir algumas vezes fazendo essa movimentação e depois prosseguiram para tentar fazer a abordagem; que teve uma pequena correria e foi possível fazer a abordagem; que ao ser perguntado pelo Dr. Promotor qual lugar que o réu foi abordado o depoente disse que não se recorda se foi na escada ou no quintal; que era a escada da casa dele; que não chegou a entrar na residência; que foi outro militar que entrou; que o outro militar visualizou e informou que havia uma quantidade de entorpecentes dentro da residência; que ao ser perguntado quantos policiais tinham nessa abordagem, o depoente respondeu que a princípio três policiais na campana; que depois chegaram os outros policiais em apoio; que na hora que o indiciado foi abordado ele estava coma sacola com drogas; que não se recorda que se foi ele quem arrecadou a sacola, mas se recorda que quando ele pegou viu que tinha droga; que não se recorda se ele foi o primeiro a pegar a sacola; que não entrou na residência; que os policiais que entraram na casa não reportaram se na residência tinha mais pessoas, esposa ou filhos; que se recorda que teve apreensão de uma apetrecho de arma de fogo, mas acha que era um carregador; que o local é de intenso tráfico de drogas; que apesar de fazer essa apreensão, ali não estava tendo tráfico, mas a movimentação de pegar uma quantidade de droga e levar para a outra boca de fumo estava ocorrendo ali; que não conhecia o “Chuck” de outras abordagens, mas que já ouviu falar dele; que ao ser dada a palavra ao Advogado este perguntou de quem ele recebeu a informação de que Valdecir atuava no tráfico de drogas, o depoente disse que não foi ele quem recebeu a informação de maneira direta; que não estava presente quando a equipe recebeu a informação; que participou da campana; que não se recorda o tempo que participou da campana, mas disse que foi quase 1 hora, talvez mais; que ao ser perguntado que durante essa campana alguém ia até a residência buscava algo e ia embora, que quantas vezes isso aconteceu o depoente disse que mais ou menos umas 5 vezes; que o indivíduo de motocicleta não foi abordado pela viatura, que ao ser perguntado como a dinâmica funcionava, o depoente respondeu que a pessoa de moto chegava e indiciado descia; que ao ser perguntado pelo MM. Juiz se chegava alguém e o réu entregava algo ou recebia algo, o depoente disse que sim, havia uma troca; ao ser perguntado como era a sacola que o réu estava portando no momento em que foi abordado, o depoente disse que era plástica e que não se recorda a cor; que percebeu o conteúdo entorpecente pela movimentação e depois da abordagem; que não chegou a ver alguma droga em cima da mesa na casa dele; que não participou de nenhuma investigação que visava demonstrar que Valdecir era ligado ao tráfico de drogas ou integrante de organização criminosa; que só ouviu falar, mas nunca participou de operações desse tipo; que após a leitura do seu depoimento prestado na esfera policial, o declarante confirma integralmente o seu teor e reconhece como sendo sua uma das assinaturas lançadas no referido documento [...]

Portanto, observa-se que a ação foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, tornando-se frágil a versão apresentada pelo Apelante de que os policiais invadiram sua residência, até mesmo porque o tráfico de drogas e crime permanente.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’
2. O Ministro Rogério Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 24.06.2024)
- destaquei

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima
- de que o imóvel seria utilizado para ‘a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.’ Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.
(STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.03.2024) –
destaquei

Nesse mesmo sentido é o recente entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.’

2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a fuga do investigado ao avistar os agentes policiais. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.
(STF, AgR no RE nº 1.447.0
90,
Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, J. 07.05.2024) –
destaquei

Assim, não há que se falar em nulidade de provas por invasão de domicílio.

Frise-se que, conforme aduzido pelo Juízo de primeiro grau,
“pequenas divergências não se prestam a abalar a credibilidade das testemunhas,
revestindo-se de eficácia probatória, sendo os mesmos inquestionáveis e idôneos a comprovar a materialidade e a autoria do delito tipificado nos autos”
.

Ressalte-se, neste ponto, que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.02.2024) –
destaquei

Com efeito, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Comprovadas a materialidade e a autoria, o pleito absolutório,
em relação ao crime disposto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
, não merece prosperar.

Passo, portanto, à análise do pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo, matéria efetivamente impugnada pelo apelante.

Nos termos do dispositivo mencionado, sendo o caso do crime previsto no art. 33,
caput
, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, requisitos cumulativos para a concessão do benefício.

O Juízo de primeiro grau aplicou a referida minorante ao apelante, reduzindo a pena no patamar de 1/6 (um sexto) nos seguintes termos:

[...] Presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu é primário, motivo pelo qual diminuo a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), qual seja, em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, restando a pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo, contudo, a pena de multa no valor já fixado.

Esclareço que a utilização da fração de 1/6, é proporcional e razoável, bem como atende com suficiência aos fins da pena, mormente quando consideradas a quantidade de drogas apreendidas, cuja natureza é de alto grau viciante e de elevadíssimo potencial lesivo para o usuário. Neste sentido: AgRg no AREsp 670919 SP 2015/0044717-9.

Registre-se, ainda, que não há que se falar em bis in idem quando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (art. 42 da Lei nº 11.343/06) é utilizada para exasperar a pena base e modular a fração da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 40 da Lei nº 11.343/06, conforme precedente do TJES. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170018548, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/12/2019, Data da Publicação no Diário: 20/01/2020).

Faço constar, também, que embora o acusado esteja respondendo outras ações penais, conforme Jurisprudência do STF, os processos em curso não são fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado. Neste sentido: AG.REG. NO HABEAS CORPUS 235.206 SÃO PAULO, Relator Gilmar Mendes; 2ª Turma, 26/02/2024.

Quanto aos atos infracionais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração”. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.251.277/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023; EREsp 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 04/10/2021 e TJES, Classe: Apelação Criminal, 028190011719, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022).

No presente caso, os registros dos atos infracionais são de 2013 e 2014, ou seja, há mais de 10 (dez) anos. Portanto, não são fundamentos idôneos para afastar a causa
de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. [...]

Contudo, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não poderão influenciar a escolha da fração de redução, já que utilizadas expressamente para a fixação da pena-base como critérios adicionais (art. 42 da Lei 11.343/2006).

Uma segunda utilização desses elementos configuraria
bis in idem
, de acordo com entendimento pacificado dos Tribunais Superiores:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Condenação pela prática do delito descrito
no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; art. 180, caput, do Código Penal e art. 12, caput, da Lei 10.826/2003. 3. Recurso do Ministério Público contra decisão que reconheceu o tráfico privilegiado. 4. Fundamentação inidônea.
Quantidade de droga utilizada como elemento tanto para majorar a pena-base quanto para afastar a causa de diminuição, configurando indevido bis in idem, em contrariedade ao tema 712
. 5. Impossibilidade de aferir a dedicação às atividades ilícitas em razão do concurso de delitos. 6. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade na via estreita do mandamus. 7. Agravo regimental desprovido.

(STF, HC
nº
238.704/SC, Rel. Min. G
ilmar Mendes, Segunda Turma
, J. 17.06.2024) –
destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA AUMENTAR A PENA-BASE. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO 2/3 PARA NÃO INCORRER EM BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).
(REsp 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021). 2. No caso, a redução da pena na fração máxima de 2/3, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão de a natureza e quantidade de drogas já ter sido considerada na primeira fase da dosimetria da pena e para não incorrer em bis in idem, não destoa do entendimento jurisprudencial desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC
nº
888.766/MG 2024/0032477-8, Rel. Min. R
eynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma
,
J.
12.03.2024) –
destaquei

De qualquer forma, na hipótese, o apelante tem registros por atos infracionais, elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem deixou de aplicar o redutor do tráfico privilegiado em razão do envolvimento do agravante com organização criminosa.

2. Para tanto, levou-se em consideração, além da grande quantidade de drogas apreendidas, as anotações pela prática do tráfico de drogas desde a menoridade - entendimento que se alinha à jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006"
(AgRg no AREsp 2.209.211/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.) 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.289.505/MG, Rel. Min. Conv. TRF1 João Batista Moreira
, Quinta Turma,
J.
27.
0
6.2023) –
destaquei

Contudo, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, o reconhecimento do tráfico privilegiado deve ser mantido, da mesma forma que a fração de 1/6 (um sexto), em razão dos fundamentos mencionados.

Desse juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO AUTORIZADA. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. FRAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATO INFRACIONAL PRETÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto delito sediado no artigo 33, §4, da Lei 11.343/06. 2. “O depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021). 3. A despeito de o recorrente ter optado pelo silêncio em interrogatório judicial, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, in casu, em especial, o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, a quantidade de droga apreendida, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas. 4. Destarte, não assiste razão a Defesa quanto ao pedido de desclassificação do crime sediado no art. 33, caput, da lei 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal. 5. O magistrado de origem agiu com acerto ao recrudescer a pena-base em 2 anos de reclusão, em razão da quantidade e variedade da droga apreendida (196 papelotes de cocaína, 111 pedras de crack e 24 buchas de maconha), conforme preconiza o artigo 42 da Lei n. 11.343/06. 6.
A despeito da ausência de justificativa concreta e da impossibilidade de modulação da fração em razão da natureza e quantidade de drogas, já que utilizadas para a exasperação da pena-base, verifico que o recorrente já respondeu a ato infracional de n. 0016993-64.2015.8.08.0012, conforme informação extraída do interrogatório em seara policial e do sistema E-Jud, o que autoriza a modulação da fração do redutor do tráfico privilegiado. Aliás, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça autoriza, inclusive, a não aplicação do redutor do tráfico privilegiado na hipótese dos autos. 7. Contudo, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, o reconhecimento do tráfico privilegiado deve ser mantido.
8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES,
ApCrim nº
0000828-12.2021.8.08.0050, Rel.
Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira
Câmara Criminal,
J. 13.09.2023
) –
destaquei

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
VALDECIR LEMOS JUNIOR
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica (id. 10466374), por meio da qual o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, às penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 712 (setecentos e doze) dias-multa.

Em seu percuciente voto, a eminente Relatora, Desembargadora Substituta Adriana Costa de Oliveira, negou provimento ao apelo defensivo, destacando a existência de justa causa para a realização da busca domiciliar. Ressaltou, ainda, que há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação. No que diz respeito à fração moduladora do tráfico privilegiado, enfatizou que, embora a quantidade e a variedade de drogas não possam ser simultaneamente utilizadas para agravar a pena-base e influenciar a modulação da fração de diminuição, existem elementos nos autos que justificam a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro redutor da pena.

Destarte, acompanho a ilustre Relatora, compartilhando integralmente de seus fundamentos claros e detalhados. Quanto à modulação da fração de diminuição do tráfico privilegiado, destaco que, além dos entorpecentes, foram apreendidos duas balanças de precisão, materiais para o embalo de drogas e um caderno contendo anotações relacionadas à contabilidade da comercialização de entorpecentes. Esses apetrechos, típicos da atividade ilícita, configuram circunstâncias que, até mesmo, poderiam justificar o afastamento da concessão da benesse. Contudo, considerando tratar-se de recurso exclusivo da defesa, tal medida mostra-se inviável, sob pena de configurar
reformatio in pejus
. Assim, as particularidades do caso respaldam plenamente a modulação aplicada.

Forte em tais razões,
ACOMPANHO a relatoria.

É como voto.